Tribunal: TJSP
Processo: 0288660-40.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual no 977/2005, bem assim o pagamento das diferenças devidas. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 0288660-40.2010.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Recurso - Acórdão que negou provimento aos recursos oficial, tido por interposto, e voluntário da Fazenda Pública, e deu provimento ao recurso adesivo dos autores interpostos contra sentença que julgara procedente Ação de rito ordinário movida por pensionistas de servidores estaduais, objetivando a extensão da GAM, instituída pela Lei Complementar Estadual no 977/2005, bem assim o pagamento das

Ementa:
Recurso - Acórdão que negou provimento aos recursos oficial, tido por interposto, e voluntário da Fazenda Pública, e deu provimento ao recurso adesivo dos autores interpostos contra sentença que julgara procedente Ação de rito ordinário movida por pensionistas de servidores estaduais, objetivando a extensão da GAM, instituída pela Lei Complementar Estadual no 977/2005, bem assim o pagamento das diferenças devidas. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).